Tribunal: STF
Processo: MS 37110
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito do Mandado de Segurança 36.867, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. O ato apontado como coator restou ementado da seguinte forma:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÕES QUE ENVOLVEM ATOS DE NATUREZA JURISDICIONAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 103-B, § 4º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, tampouco no acórdão que ratificou a determinação de arquivamento sumário da Reclamação Disciplinar 0003732-86.2018.2.00.0000, sob o fundamento de que o CNJ não serve como instância recursal, estando sua atribuição adstrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, em fiel observância ao art. 103-B, § 4º, da CF/88.
    2. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar.
    3. Essa atuação está em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento”.
    O impetrante alega que teria a Primeira Turma “julgado coisa diversa dos elementos da presente lide, ao mesmo tempo em que furtou-se em dialogar com os diversos apelos do impetrante”, supostamente violando o princípio do devido processo legal (eDOC 01, p. 6). Requer, por fim, a cassação do acórdão impugnado. 
    É o relatório. Decido.
    Registre-se, primeiramente, que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2011).
    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal” (grifei).
    Em que pesem as razões apresentadas pelo impetrante, o ato impugnado, na presente ação mandamental, não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 
    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
     “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.
    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.
    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).
    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
    O acórdão ora impugnado é recorrível. A propósito, como consignou o próprio impetrante, foram opostos embargos de declaração em face deste, encontrando-se pendentes de apreciação pelo colegiado competente. Assim, descabida a sua discussão em sede mandamental. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – RECURSO ORDINÁRIO – DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal – verbete nº 267 da Súmula do Supremo” (RMS 33658, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” ou “contra decisão judicial com trânsito em julgado”. IV – Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para negar-lhe provimento” (RMS 36363 ED. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2019).
    Sendo incabível, portanto, o presente writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego-lhe seguimento.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente